Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710252-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA AGRAVADO: MARIA HELOISA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Autores em face de decisão proferida em interdito proibitório n. 0701479-63.2020.8.07.0018, que, após analisar embargos de declaração da Ré/Agravada, acolheu a impugnação ao valor da causa, saneou o feito e fixou pontos controvertidos, dentre eles se os Autores/Agravantes fazem jus à justiça gratuita. Os Agravantes informam que deixaram de recolher o preparo recursal, pois um dos objetos do agravo de instrumento é o direito à gratuidade de justiça. Afirmam que Jane, ora Agravante, é microempreendedora e possui uma banca na feira de Sobradinho. O outro Agravante, Francisco, a auxilia nas vendas. Insurgem-se contra a parte da decisão que fixou como pontos controvertidos “quem exerce posse sobre o bem”, “se os autores ou a ré edificaram no imóvel” e “se há turbação”. Defendem que a posse é dos Agravantes, que eles edificaram no imóvel (construção de quitinetes) e que a Ré apresenta documentos falsos, turbando o bem. Ao final, pleiteiam: 1) reforma a r. Decisão, a fim de conceder aos Agravante o benefício da justiça gratuita qual fazem jus, tendo em vista o que rege o Código de Processo Civil e pelo elencado neste recurso; 2) reforma a r. Decisão, a fim de desconsiderar todos os outros pontos citados e apresentados vez que não condizem com o elencado nos autos. 3) Requer, seja recebido o referido recurso no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito SUSPENSIVO, por se tratar de dano irreparável. É o relato. Quanto à gratuidade de justiça, verifico que, nos autos de origem, o benefício havia sido concedido aos Autores/Agravantes (ID 64408345). Todavia, na decisão de saneamento do processo ora agravada, após impugnação da gratuidade pela Ré/Agravada, o Juízo a quo fixou como ponto controvertido o direito dos Autores à justiça gratuita. Inicialmente, consigne-se que fixar como controverso o direito à gratuidade é diferente de indeferi-lo ou revogá-lo. Neste ponto, o art. 1.015, V, do CPC, estabelece como hipótese de cabimento do agravo de instrumento a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, o que não ocorreu ainda nos autos de origem. No tocante às outras insurgências no agravo de instrumento, também não há previsão legal de cabimento do recurso contra decisão que fixa pontos controvertidos em saneamento processual. Os pontos controvertidos mencionados pelo Juízo a quo correspondem ao que deve ser analisado no julgamento do mérito da ação, inexistindo ainda qualquer decisão acolhendo ou rejeitando as alegações das partes. Desse modo, além da ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento, configuraria supressão de instância a análise, por este órgão “ad quem”, das questões elencadas como objeto do recurso. Pelo exposto, por força dos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE os Agravantes para esclarecer o cabimento do presente agravo de instrumento. Ademais, caso se manifestem pelo prosseguimento da análise recursal, os Agravantes deverão comprovar que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de imposto de renda dos últimos três anos, extratos de conta corrente dos últimos 5 meses, contracheque ou cópia da CTPS, entre outros documentos que comprovem a renda. Não é o caso de imediata concessão da benesse, pois, da análise dos autos de origem, verifico que os Autores auferem renda superior a cinco salários mínimos com os aluguéis das quitinetes e, além disso, a Autora afirma possuir uma banca na feira de Sobradinho. Tais dados não correspondem a uma situação de hipossuficiência, notadamente considerando os valores ínfimos de preparo recursal neste TJDFT. Faculto aos Agravantes o recolhimento do preparo recursal. Prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 15:37:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador